Tribunal: TJDFT
Processo: 0737444-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737444-85.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS EMBARGADO: ALMIR GOMES LOPES DESPACHO Intime-se a parte embargante para manifestar-se acerca de eventual não conhecimento dos embargos de declaração visto a ausência de indicação de um dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil no prazo de cinco (5) dias com fulcro no art. 10 do Código de Processo Civil. Ressalto que o prazo concedido para a parte embargante manifestar-se sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Intime-se também a parte embargada para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil (id 49878970). Brasília, 18 de agosto de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator